Tribunal: STJ
Processo: 5095590-06.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2127581 - RS(2024/0070064-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: IEDA MARIA PERES FARIA
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: TELMO
RICARDO
ABRAHAO
SCHORR
(EM
CAUSA
PRÓPRIA) - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO APENAS SOBRE A
PARCELA CONTROVERTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é o de que "se
afigura cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública que enseja a expedição de precatório, quando impugnado
pelo devedor, consoante disposto no
§ 7o do Código de Processo Civil, os
art. 85,
quais devem recair, contudo, apenas sobre a parcela controvertida do débito, e não
" (AgInt nos
, relatora Ministra
sobre o valor total da execução
EREsp 1.888.483/RS
Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
14/11/2023,
21/11/2023)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56656194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/05/2026 10:20:28
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 14ef2173-6772-4c6a-82ef-b5f4570fd4c9

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56656194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/05/2026 10:20:28
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 14ef2173-6772-4c6a-82ef-b5f4570fd4c9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2127581 - RS(2024/0070064-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: IEDA MARIA PERES FARIA
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: TELMO
RICARDO
ABRAHAO
SCHORR
(EM
CAUSA
PRÓPRIA) - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO APENAS SOBRE A
PARCELA CONTROVERTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é o de que "se
afigura cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública que enseja a expedição de precatório, quando impugnado
pelo devedor, consoante disposto no
§ 7o do Código de Processo Civil, os
art. 85,
quais devem recair, contudo, apenas sobre a parcela controvertida do débito, e não
" (AgInt nos
relatora Ministra
sobre o valor total da execução
EREsp 1.888.483/RS,
Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
14/11/2023,
21/11/2023)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IEDA MARIA PERES FARIA e
OUTRO da decisão em que dei provimento ao recurso especial para determinar que a
Corte de origem fixe a verba honorária, excetuada eventual parcela incontroversa do
crédito (fls.
).
298/301
A parte agravante afirma que, "para a fixação dos honorários executivos
postulados (Art. 85, §7o, do
, independe o resultado da
CPC/2015)
à Execução, consequentemente não há de falar em
Impugnação/Embargos
Documento eletrônico VDA56110805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:27
Código de Controle do Documento: 117bd14e-9025-42c2-86a2-c6073e217a3b

observância à parcela controvertida do cálculo, não se tratando de honorários
" (fl. 314).
decorrentes do êxito da impugnação e sim executivos
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do
processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
337/344
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O entendimento desta Corte Superior é o de que deve-se determinar a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais quando
ela impugna a pretensão executória.
Isso porque, diante da impossibilidade de o ente público cumprir a obrigação
de pagar de forma espontânea, caso apresente impugnação ao cumprimento de
sentença, será ele compelido a realizar o pagamento dos honorários sucumbenciais
com base no valor controvertido da execução.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA À EXPEDIÇÃO
DE PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DEVEDOR. ARTIGO
85, § 7o, DO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
CPC/2015.
EXCLUSÃO
DA
PARCELA
INCONTROVERSA
DO
CRÉDITO.
PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. É cabível a condenação em honorários advocatícios no
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública cujo pagamento
ocorrerá através do regime de precatório, na hipótese de apresentação de
impugnação pelo devedor, em observância ao artigo 85, § 7°, do CPC/2015,
excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do
crédito. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 2.008.018/RS,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
)
31/5/2023.

Documento eletrônico VDA56110805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:27
Código de Controle do Documento: 117bd14e-9025-42c2-86a2-c6073e217a3b

PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
CUMPRIMENTO DE
SÚMULA No 284/STF.
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA À EXPEDIÇÃO DE
PRECATÓRIO.
§ 7o, DO CPC. HONORÁRIOS. ACÓRDÃO EM
ART. 85,
HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE
SUPERIOR.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E,
SÚMULA No 83/STJ.
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. No que tange à alegada violação ao
do
verifica-
art. 1.022
CPC/2015,
se que as razões de recorrer são genéricas, na medida em que limitam-se a
afirmar que o acórdão a quo foi omisso quando a avaliação dos embargos
de declaração, sem contudo delimitar como a tese omitida é fundamental à
conclusão do julgado e, se examinada, como levaria à sua anulação ou
reforma. Incidência da Súm. n. 284/STF.
2. O direito de honorários em fase de execução quando a Fazenda
Pública apresenta irresignação em processos sujeitos a precatório não foi
negado aos agravantes. Contudo, nos termos da jurisprudência do STJ, a
base de cálculo deve ser apenas o valor controvertido na execução.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 2.025.606/RS,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
16/3/2023.

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
EXCLUSÃO
DA
PARCELA
INCONTROVERSA DO CRÉDITO. MATÉRIA PACIFICADA EM AMBAS AS
TURMAS DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168/STJ.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação
do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - A matéria ventilada nos Embargos de Divergência encontra-se
pacificada em ambas as turmas da 1a Seção, no sentido de que se afigura
cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública que enseja a expedição de precatório, quando
impugnado pelo devedor, consoante disposto no
§ 7o do Código de
art. 85,
Processo Civil, os quais devem recair, contudo, apenas sobre a parcela
controvertida do débito, e não sobre o valor total da execução.
III - In casu, adotando o acórdão embargado entendimento pacificado
nesta Corte segundo o qual a verba honorária deve recair apenas sobre o
valor controvertido na execução, inadmissíveis os presentes embargos de
divergência a teor da Súmula n. 168/STJ.
IV - Os Embargantes não apresentam, no agravo, argumentos
suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento
Documento eletrônico VDA56110805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:27
Código de Controle do Documento: 117bd14e-9025-42c2-86a2-c6073e217a3b

do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos
relatora Ministra Regina Helena
EREsp n. 1.888.483/RS,
Costa, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
14/11/2023,
21/11/2023.

Sendo assim, na presente hipótese, a decisão agravada, ao dar provimento
ao recurso especial para determinar que a Corte de origem fixe a verba honorária,
excetuada eventual parcela incontroversa do crédito, agiu em consonância com o atual
entendimento do STJ sobre o tema.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56110805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:27
Código de Controle do Documento: 117bd14e-9025-42c2-86a2-c6073e217a3b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.127.581 / RS
Número Registro: 2024/0070064-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
27984211520058210001 2798421152005821000150673713320208210001 50955900620238217000
50673713320208210001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: IEDA MARIA PERES FARIA
RECORRENTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: IEDA MARIA PERES FARIA
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
Documento eletrônico VDA56640966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:56:20
Código de Controle do Documento: 9c84d232-f041-4272-999c-2d1ecb47a562

ADVOGADOS
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:56:20
Código de Controle do Documento: 9c84d232-f041-4272-999c-2d1ecb47a562